Tribunal: TJDFT
Processo: 0735920-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA COM PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DERIVADA DE UNIÃO ESTÁVEL. INTERESSE DE MENORES. INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, proferida nos autos da ação de reintegração de posse, determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela possessória liminar, diante da alegação de esbulho praticado pela ex-companheira, ou se a controvérsia possui natureza familiar que exige dilação probatória e resguardo ao interesse de crianças habitantes do imóvel.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela liminar em ação de reintegração de posse exige a comprovação inequívoca da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC.
4. Na hipótese, há indícios de que a posse exercida pela agravante decorre de relação familiar havida entre as partes, não sendo caracterizada como esbulho, o que afasta a possibilidade de deferimento de liminar em sede de cognição sumária própria da ação possessória.
5. A presença de filhos menores no imóvel, sendo um deles com deficiência e outro com TEA, impõe a observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, conforme art. 227 da CF e art. 4o do ECA.
6. A retirada liminar da agravante e dos menores do imóvel representa risco de dano inverso, com potenciais prejuízos irreparáveis à dignidade e bem-estar das crianças.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A ação possessória não é meio adequado para discutir a posse de imóvel decorrente de união estável, sendo necessária a via própria de direito de família.
2. A presença de filhos menores no imóvel, especialmente em situação de vulnerabilidade, impõe cautela na concessão de tutela provisória de desocupação, à luz do princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o; CPC, arts. 300, 561 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020665, 0709494-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a 09.07.2025, DJe 30.07.2025.